Tribunal: TJDFT
Processo: 0706520-50.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO: 0706520-50.2020.8.07.0005 RECORRENTE: ERICSSON CORRÊA DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. MÁQUINAS DE CARTÕES DE CRÉDITO, CARTÕES BANCÁRIOS DAS VÍTIMAS E DOCUMENTOS USADOS NA FRAUDE APREENDIDOS NA POSSE DOS CORRÉUS. FILMAGENS DOS CORRÉUS ABORDANDO VÍTIMAS. APARELHO CELULAR DE UM DOS CORRÉUS COM DIÁLOGOS DOS ILÍCITOS PRATICADOS. COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS NA AÇÃO CRIMINOSA. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE DEMONSTRADO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTELIONATO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. 1a FASE. ART. 288 DO CP. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. CULPABILIDADE. BIS IN IDEM. ANÁLISE DESFAVORÁVEL AFASTADA. PENAS REDUZIDAS. ART. 155, § 4o, II E IV, DO CP. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDAS. TRANSPOSIÇÃO DE QUALIFICADORA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AFASTADA. PENAS REDUZIDAS. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS AUSENTES. REITERAÇÃO CRIMINOSA CONFIGURADA. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL. INVIABILIDADE. PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de furto qualificado mediante fraude e concurso de pessoas e associação criminosa, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, do qual se extrai que os corréus foram filmados abordando as vítimas, tendo sido encontrado no celular de um deles diálogos com os demais comparsas da organização sobre os crimes praticados, além de ambos terem sido abordados com máquinas de cartões de crédito, cartões bancários das vítimas e documentos usados na fraude, bem como a demonstração da comprovação do vínculo associativo estável e permanente dos seus mais de três integrantes, a condenação é medida que se impõe, não havendo que falar em absolvição ou desclassificação para o delito de estelionato. 2. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos. 3. Afasta-se a análise desfavorável da culpabilidade em relação ao crime de associação criminosa quando a fundamentação utilizada é ínsita ao tipo penal, ocorrendo bis in idem. 4. O fato de o crime de furto qualificado ter sido praticado mediante premeditação extrapola o comando do tipo penal, pois trouxe maior vulnerabilidade ao bem jurídico tutelado por ele, permitindo a valoração negativa da culpabilidade. 5. Presentes duas ou mais qualificadoras, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo qualificado. 6. O prejuízo é consequência ínsita aos delitos patrimoniais, somente justificando a majoração da pena-base quando for excessivo, de forma a afetar substancialmente o patrimônio da vítima, devendo ser afastada a análise negativa das consequências do crime. 7. Decorre da aplicação do critério objetivo/subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena. 8. Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva quando ausentes os requisitos previstos no art. 71 do Código Penal, além de configurada a reiteração e habitualidade criminosas. 9. Reduz-se a pena pecuniária para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. 10. Não há que falar em fixação de regime inicial aberto ou mais benefício, ou ainda em substituição da pena corporal por restritiva de direitos, em face de os corréus terem sido condenados à penas superiores a 8 (oito) anos de reclusão, por expressa previsão legal contida, respectivamente, no art. 33, § 2o, “a”, e art. 44, ambos do CP. 11. Não merece acolhimento o pedido de restituição de veículo apreendido nos autos quando não foi objeto de análise pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. 12. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente sustenta, no recurso especial, que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 288 do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, afirmando que, inexistindo prova apta a condená-lo pela prática do crime de associação criminosa, deve ser absolvido; b) artigo 171 do CP, pois, tendo a vítima entregue o voluntariamente o bem, o crime de furto mediante fraude deve ser desclassificado para o delito de estelionato; c) artigos 59 e 68, ambos do CP, porquanto a premeditação, elemento inerente à qualificadora do furto mediante fraude, é motivo inidôneo para valorar negativamente a culpabilidade. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos seguintes artigos constitucionais: a) artigo 5o, incisos XXII e LIV, ante a ilegalidade da apreensão de bem de origem lícita; b) artigo 93, inciso IX, em virtude da negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 171 e 288, ambos do CP, e 386, inciso III, do CPP. Isso porque a apreciação dos pleitos de absolvição e de desclassificação do delito (AgRg no AREsp n. 2.283.182/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023) demandam ampla cognição do conjunto fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 59 e 68, ambos do CP, pois o STJ também entende que a premeditação do delito “indica maior reprovabilidade e autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal” (AgRg no AREsp n. 2.279.939/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023). Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.571.670/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023). O recurso extraordinário também não merece prosperar quanto à indicada violação ao artigo 5o, inciso LIV, e 93, inciso IX, ambos da CF, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Com efeito, no tocante à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Em relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, a Corte Suprema, ao apreciar o AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que o acórdão ou decisão devem ser “fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. Também não devem prosseguir quanto ao artigo 5o, inciso XXII, da CF, porquanto o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz do citado preceito, apesar da oposição de embargos declaratórios. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015